Tribunal: TJMT
Processo: 1002691-17.2024.8.11.0011
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002691-17.2024.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDERSON NAUJALIS PONTES - CPF: 080.939.451-05 (APELANTE), VALDEMIR LACERDA DA SILVA CAMPOS - CPF: 531.763.751-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA FERNANDA RIBEIRO DE ALMEIDA - CPF: 057.344.341-67 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA LEMES MARTINS - CPF: 015.780.041-52 (TERCEIRO INTERESSADO), ZULEIDE TEIXEIRA DA ROCHA - CPF: 007.022.491-90 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO ATAIDE FERNANDES SANTOS - CPF: 068.818.694-79 (TERCEIRO INTERESSADO), J. V. R. R. - CPF: 066.109.831-19 (VÍTIMA), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MAJORANTE DO ART. 40, VI, DA LEI 11.343/2006 (ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE). DOSIMETRIA. PENA-BASE AGRAVADA PELA QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES (ART. 42 DA LEI DE DROGAS). ATENUANTE DA CONFISSÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO (§ 4º) AFASTADO POR DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. REGIME INICIAL SEMIABERTO MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS INVIÁVEL. CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS (ART. 804 DO CPP) E POSSIBILIDADE APENAS DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE (ART. 98, §§ 2º E 3º, CPC). RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal contra sentença condenatória pelo art. 33,
caput,
c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/2006, com imposição de 5 anos e 10 meses de reclusão, regime inicial semiaberto, e 583 dias-multa, em razão de tráfico de entorpecentes envolvendo adolescente; o apelo busca (a) pena-base no mínimo legal; (b) afastamento da majorante do art. 40, VI; (c) aplicação do art. 33, § 4º (tráfico privilegiado); (d) regime inicial aberto; (e) substituição da pena privativa por restritivas de direitos; e (f) isenção de custas processuais. Contrarrazões e parecer ministerial pelo desprovimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há seis questões em discussão: (i) definir se a pena-base pode ser fixada no mínimo legal; (ii) estabelecer se incide a majorante do art. 40, VI, da Lei 11.343/2006; (iii) determinar se é cabível a causa de diminuição do art. 33, § 4º; (iv) verificar a possibilidade de regime inicial aberto; (v) aferir a substituição da pena por restritivas de direitos; e (vi) decidir sobre a isenção de custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se o art. 42 da Lei 11.343/2006 para justificar a exasperação da pena-base pela natureza e quantidade das drogas, critério preponderante sobre o art. 59 do CP, sendo legítimo o incremento quando os elementos apreendidos extrapolam o esperado, conforme orientação do STJ.

4.

Adota-se, como parâmetro idôneo e fundamentado, a fração de 1/6 sobre o mínimo legal para cada vetor negativo, nos termos da jurisprudência do STJ, mantendo-se a pena-base em 5 anos e 10 meses; na segunda fase, reconhece-se a atenuante da confissão espontânea na fração de 1/6, atingindo o mínimo legalmente permitido.

5.

Mantém-se a causa de aumento do art. 40, VI, da Lei 11.343/2006, porque o crime envolve adolescente: diálogos extraídos do celular demonstram ordem para “desenterrar” e ocultar droga, evidenciando participação e envolvimento da menor, o que basta para a incidência da majorante.

6.

Afasta-se o “tráfico privilegiado” (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006), pois o conjunto probatório (conversas,
modus operandi
, uso de alcunhas, movimentação e instruções reiteradas) evidencia dedicação habitual a atividades criminosas, hipótese incompatível com a benesse.

7.

Preserva-se o regime inicial semiaberto, porque a pena definitiva supera 4 e não excede 8 anos (art. 33, § 2º, “b”, CP), e não há circunstâncias que autorizem abrandamento adicional.

8.

Indeferem-se penas restritivas de direitos, ausentes os requisitos cumulativos do art. 44 do CP.

9.

Rejeita-se a isenção de custas processuais, por decorrerem legalmente da condenação (art. 804 do CPP); a gratuidade de justiça apenas afasta o pagamento imediato e pode suspender a exigibilidade (art. 98, §§ 2º e 3º, CPC), matéria a ser apreciada na execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A quantidade e a natureza das drogas, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006, autorizam a exasperação da pena-base quando fundamentadas em elementos concretos. 2. A majorante do art. 40, VI, da Lei 11.343/2006 incide quando o crime envolver adolescente, ainda que por orientação do agente para ocultação do entorpecente. 3. A causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 não se aplica quando comprovada a dedicação habitual a atividades criminosas. 4. Fixada a pena definitiva entre 4 e 8 anos, mantém-se o regime semiaberto (art. 33, § 2º, “b”, CP) e não há substituição por restritivas sem o preenchimento dos requisitos do art. 44 do CP. 5. Custas processuais são devidas (art. 804 do CPP), sendo possível apenas a suspensão da exigibilidade nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC”.

____________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 33, § 2º, “b”, e 44; CPP, art. 804; CPC, art. 98, §§ 2º e 3º; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, 40, VI, e 42.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 579.203/SP, Sexta Turma, j. 25.05.2021; PET no REsp 1.659.662/CE, Quinta Turma, j. 11.05.2021; HC 939.044/SC, Quinta Turma, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 15.10.2024; AgRg no AgRg no REsp 1.895.621/PR, Quinta Turma, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 14.09.2021; AgRg no HC 816.105/SP, Quinta Turma, rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 28.08.2023; AgRg no AREsp 1.150.749/MS, Sexta Turma, rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 15.03.2018.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ANDERSON NAUJALIS PONTES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ANDERSON NAUJALIS PONTES
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT nos autos da Ação Penal n.º 1002691-17.2024.8.11.0011, que o
condenou
como incurso nas sanções do
art. 33
, caput
c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06
, à pena de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
583 dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Por meio das razões recursais apresentadas no ID 290973396, a Defesa sustenta, em síntese: (
a
) a necessidade de fixação da
pena-base no mínimo legal
, em razão da ausência de vetoriais desfavoráveis; (
b
) o afastamento da
majorante prevista no art. 40, VI
, da Lei n.º 11.343/06
, ao argumento de que não restou demonstrado nos autos que o recorrente tenha se valido da menor
Jayara Vitória
para o exercício da narcotraficância; (
c
) o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no
§4º do art. 33

da Lei n.º 11.343/06
, diante da primariedade do agente, ausência de maus antecedentes e não dedicação a atividades criminosas; (
d
) a fixação do
regime
inicial aberto; (
e
) a
substituição da pena
privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos; e (
f
) a
isenção
do pagamento das
custas processuais
.

Nas contrarrazões constantes do ID 290973398, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos e pugna pelo
desprovimento
do apelo
, entendimento igualmente sustentado no parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça, acostado sob o ID 301868894.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem detinha
legitimidade
para tanto, e o meio de impugnação empregado mostra-se necessário e adequado para se alcançar a finalidade colimada. Assim, presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela Defesa.

Com vistas a melhor elucidar o cenário fático do caso
sub judice
, esclareço que, na origem, o
Parquet
ofereceu denúncia em face de
ANDERSON NAUJALIS PONTES
, pela prática da conduta criminosa tipificada no
art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei n.º 11.343/06
, nos seguintes termos:

“[...] Consta das investigações que no dia 14/10/2024, por volta das 06h00, na residência particular situada na Rua Bahia, n. 3889, Bairro Jardim São Paulo, nesta comarca de Mirassol D’Oeste/MT, o DENUNCIADO
ANDERSON NAUJALIS PONTES
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, após
adquirir
de maneira escusa,
guardava e tinha em depósito
, entorpecente consistente em
23 (vinte e três) porções de Cocaína
, com massa bruta
18,64g
(dezoito gramas e sessenta e quatro centigramas),
1 (uma) porção
, em pedaços, de
Maconha
, com massa liquida de
91,41g
(noventa e um gramas e quarenta e um centigramas),
1 (uma) porção
em formato de trouxinha de
Maconha
, com massa bruta de
1,99g
(um grama e noventa e nove centigramas),
1 (uma) porção
em formato de bloco de
Maconha
, com massa bruta de
269g
(duzentos e sessenta e nove gramas), tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar,
cuja prática envolveu e/ou atingiu a adolescente
JAYARA VITÓRIA RIBEIRO RAMOS, atualmente com 15 (quinze) anos, (nascido ao 21/04/2009).

Extrai-se do caderno investigativo, especialmente do Boletim de Ocorrência n. 2024.313195, que no dia 14/10/2024, por volta das 06h00, a equipe da Polícia Civil, durante o cumprimento do mandado de Busca e Apreensão n. 1002056-36.2024.8.11.0011, lograram localizar no imóvel do acusado
ANDERSON NAUJALIS PONTES
, notadamente no sofá e em seu guarda-roupas, diversos entorpecentes, sendo
23 (vinte e três) porções de Cocaína
, com massa bruta
18,64g
(dezoito gramas e sessenta e quatro centigramas),
1 (uma) porção
, em pedaços, de
Maconha
, com massa liquida de
91,41g
(noventa e um gramas e quarenta e um centigramas),
1 (uma) porção
em formato de trouxinha de
Maconha
, com massa bruta de
1,99g
(um grama e noventa e nove centigramas),
1 (uma) porção
em formato de bloco de
Maconha
, com massa bruta de
269g
(duzentos e sessenta e nove gramas), além de diversos celulares.

Ainda, no decurso da busca, encontrava-se no imóvel a menor JAYARA VITÓRIA RIBEIRO RAMOS, atualmente com 15 (quinze) anos, (nascido ao 21/04/2009 – ID. 175390244), a qual informou ser esposa do acusado
ANDERSON NAUJALIS PONTES
, bem como que teria conhecimento de que o acusado comercializava entorpecentes.

Interrogado,
ANDERSON NAUJALIS PONTES
confirmou que estava vendendo parte do entorpecente, para saldar uma dívida, [...]”
–
Denúncia, ID 290972448
.

Por tais fatos, o recorrente foi denunciado pela prática do crime de
tráfico de drogas com envolvimento de menor
, sendo instaurada a correspondente ação penal, que tramitou sob o crivo do devido processo legal, culminando no reconhecimento da procedência da pretensão punitiva estatal e em sua
condenação
como incurso nas penas do crime previsto no art. 33,
caput,
c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei n.º 11.343/2006.

A
materialidade delitiva
e a
respectiva autoria atribuída ao apelante
encontram-se amplamente
comprovadas nos autos
, não constituindo objeto de impugnação recursal. Com efeito, tais elementos podem ser extraídos: (
i
) do Auto de Prisão em Flagrante (ID 290972414); (
ii
) do Boletim de Ocorrência (ID 290972416); (
iii
) do Mandado de Busca e Apreensão (ID 290972417, p. 1-2); (
iv
) do Auto Circunstanciado de Cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão (ID 290972417, p. 3-5); (
v
) do Termo de Exibição e Apreensão (ID 290972418); (
iv
) do Laudo Pericial n.º 531.3.10.9047.2024.206889-A01, que atestou resultado positivo para maconha e cocaína, substâncias proscritas no território nacional (ID 290972420); (
vi
) do Relatório de degravação do celular apreendido (ID 290973378); e, principalmente, (
vii
) dos depoimentos prestados em juízo pelo policial civil
Valdemir Lacerda de Silva Campos
e pelo delegado de polícia
Gustavo Ataíde Fernandes Santos,
os quais implicaram diretamente ao recorrente na prática do tráfico de entorpecentes com envolvimento de menor,

corroborados pela própria confissão do apelante, nas duas fases da persecução penal – ID 290972428 e relatório de mídias, ID 290973379
.

Nos termos expostos, a irresignação defensiva recai exclusivamente sobre a dosimetria da pena, passando-se, pois, à análise do apelo.

I –
DA PENA-BASE
:

A ilustre Defensoria Pública sustenta que a pena-base do apelante foi majorada de forma desproporcional e excessiva, com fundamento exclusivo em circunstâncias judiciais inerentes ao próprio tipo penal.

Não há controvérsias relevantes, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, acerca da necessidade de
fundamentação adequada
para que a pena se afaste do mínimo legal na primeira fase da dosimetria, sendo imprescindível a
valoração motivada
de, ao menos, um vetor judicial desfavorável ao réu para que se cogite a exasperação da pena-base.

Tal entendimento visa concretizar o dever republicano e constitucional de fundamentação das decisões judiciais, consagrado no
art. 93, inciso IX, da Constituição Federal
.

Na
primeira etapa da individualização da pena
, verifica-se, a partir da sentença prolatada, que o juízo de origem exasperou a pena-base do apelante em
10 (dez) meses
, fixando-a em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em razão da avaliação negativa quanto à quantidade, natureza e diversidade dos entorpecentes apreendidos, conforme se depreende do edito judicial, especificamente no ID 290973385, p. 12.

Sobre a temática, faz-se oportuno pontuar que, por força do disposto no art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, “
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza
e a
quantidade
da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
”.

Como se observa,
o próprio legislador impôs ao magistrado o dever de considerar a natureza e a quantidade da droga
, entre outros fatores, na fixação da pena, inclusive com preponderância sobre os critérios previstos no art. 59 do Código Penal.

Nesse sentido, é evidente que a futura comercialização de
03 (três) porções de maconha
, equivalentes a
362,40g
(trezentos e sessenta e dois gramas e quarenta centigramas)
, e
23 (vinte e três) porções de cocaína
, com peso de
18,64g
(dezoito gramas e sessenta e quatro centigramas)
, revela potencial de lucro às custas de um dano social significativo. E, embora tal aspecto tenha sido considerado pelo legislador ao estabelecer o preceito secundário da norma penal incriminadora, configura elemento concreto apto à
valoração negativa da conduta
, sobretudo quando se verifica, sob essa perspectiva, que
“(...)
no caso da
cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama
, diferentemente,
em um cigarro de maconha há 0,33 grama da citada substância entorpecente”
.

(Moraes, Alexandre de. Legislação Penal Especial, 10ª Edição, São Paulo, Atlas, 2007, p. 114). (Destaquei).

No que tange à
quantificação de cada vetor judicial desabonador
, cumpre ressaltar que o procedimento de fixação da pena, nas duas primeiras fases da dosimetria, orienta-se pela
discricionariedade do magistrado
, que, de forma fundamentada e dentro dos limites legais previamente estabelecidos, dosará o
quantum
da sanção penal conforme necessário, suficiente e adequado tanto à reprovação quanto à prevenção do delito.

Nessa linha de raciocínio, verifica-se que o
quantum
de exasperação ou de redução da pena deve, evidentemente, ser proporcional, sendo avaliado conforme as circunstâncias do caso concreto. Em outras palavras, nessas fases da dosimetria,
não se impõe a observância de critério matemático rígido
para a fixação da reprimenda, sob pena de afronta ao
princípio da individualização da pena
, que exige a consideração das peculiaridades de cada situação fática.

Não obstante, é admissível que o magistrado adote, com a devida fundamentação, determinada corrente doutrinária para definir o critério de dosagem da pena.

Visando à segurança jurídica, consolidou-se, no âmbito da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que, para cada vetor negativo do art. 59 do Código Penal, o julgador pode aplicar a fração de
1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal
ou de
1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas no tipo penal incriminador
(
ex vi
dos AgRg no HC 579.203/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021; PET no REsp 1.659.662/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

Na hipótese dos autos, como já mencionado, ao contrário do que sustenta a ilustre defesa, mostra-se legítimo o
recrudescimento operado pela douta magistrada
, porquanto a
quantidade e a natureza da droga apreendida
constituem
vetores idôneos para justificar a elevação da pena
na primeira fase da dosimetria, não se confundindo com as elementares do tipo penal do tráfico de entorpecentes. Nesse sentido, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual: “
A jurisprudência desta Corte entende que, para justificar o aumento, é necessário que a
quantidade

ou

a natureza da droga

extrapole as circunstâncias esperadas para o crime de tráfico de drogas
”. (HC n. 939.044/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 21/10/2024.)

Em situações que envolvem apreensões significativas de substâncias proscritas, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido a elevação da pena acima do mínimo legal, já na primeira fase da dosimetria, como no presente caso, em que
a magistrada sentenciante adotou um dos critérios aceitos para o incremento da pena-base
–
1/6 (um sexto)
sobre o mínimo legal

–, em fiel observância ao art. 42 da Lei de Drogas.

Conclui-se, portanto, que a exasperação da pena-base foi realizada com lastro em elementos concretos, válidos e idôneos, razão pela qual
não comporta reparo
.

Aliás, convém destacar que, após a fixação da pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, foi reconhecida, na segunda fase da dosimetria da pena, a atenuante da confissão espontânea – na fração ideal de 1/6 (um sexto) –, o que conduziu a reprimenda ao mínimo legalmente permitido.

II –

DO PEDIDO
DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 40, INCISO VI, DA LEI ANTIDROGAS:

A despeito dos valiosos argumentos apresentados pela ilustre Defesa no sentido de afastar a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei n.º 11.343/2006, constata-se que a r. sentença objurgada
não comporta o reparo pleiteado
, diante das circunstâncias apuradas nos autos.

O dispositivo legal mencionado prevê o aumento da pena de um sexto a dois terços quando a prática do tráfico de drogas “
envolver ou visar a atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação”
.

No caso em análise, restou cabalmente demonstrado que o apelante envolvia a adolescente
Jayara Vitória Ribeiro Ramos
, sua companheira, na prática delitiva.

Conforme se depreende dos depoimentos colhidos, especialmente do Investigador da Polícia Civil
Valdemir Lacerda da Silva
, o apelante
ANDERSON
estava sendo investigado por participação em homicídio praticado contra
Alberto Tazzo
, uma vez que teria sido uma das últimas pessoas a manter contato com a vítima antes de seu falecimento. Em razão disso, foi elaborado relatório e requerida a expedição de mandados de busca e apreensão, bem como de prisão, com a finalidade de obter provas relacionadas ao homicídio, notadamente a apreensão do aparelho celular do investigado.

No cumprimento do mandado de busca e apreensão, na residência onde
ANDERSON
morava com sua esposa e uma menor de idade (
Jayara
), foram encontrados entorpecentes dentro de uma bolsa localizada no guarda-roupa, além de outro pedaço de substância entorpecente no sofá da sala, este último indicado pelo próprio réu.

O investigador relatou, ainda, que
a adolescente também era conhecida das autoridades policiais por estar vinculada à mesma facção criminosa da qual ANDERSON fazia parte. Destacou, inclusive, que na degravação dos dados extraídos do aparelho celular, o réu chega a pedir que a menor enterrasse entorpecentes com o intuito de evitar um flagrante
(Relatório de Mídias, ID 290973379).

Corroborando as provas orais produzidas sob o crivo do contraditório, o
relatório de degravação do aparelho celular do apelante, constante no ID 290973378
, revela, na
imagem 07
, uma conversa em que A
NDERSON
orienta a adolescente Jayara a “
desenterrar esse ‘trem’, colocar mais uma sacola, uma camisa e enterrar novamente”
(sic). Conforme esclarecido no próprio relatório, a expressão “
trem
” refere-se à maconha que deveria ser reembalada e ocultada.

Ademais, o mesmo relatório técnico consigna expressamente que “
Jayara (esposa de Anderson) tem total conhecimento que Anderson comercializa drogas e até, seguindo as ordens dele, enterra o entorpecente para não ser localizado pela polícia
” (sic).

Dessa forma, ao contrário do que sustenta a Defesa, não se trata de mera presença da adolescente no local dos fatos, mas de efetivo envolvimento desta na prática delituosa, ainda que sob orientação do apelante, o que configura, com clareza, a hipótese prevista no art. 40, inciso VI, da Lei n.º 11.343/2006.

A doutrina penal é pacífica ao afirmar que “envolver” criança ou adolescente significa contar com sua participação ou utilizá-la, de qualquer forma, na prática delitiva, o que restou inequivocamente demonstrado no caso concreto, em que a menor era orientada a manipular e ocultar os entorpecentes.

Sobre o tema, colaciona-se o seguinte julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. CONHECIMENTO DO RECURSO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AFASTADA NO CASO CONCRETO. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTES. MAJORAÇÃO DA PENA IMPOSTA. PRECEDENTES. REFAZIMENTO DA DOSIMETRIA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso especial do parquet estadual foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, sendo caso de conhecimento do apelo por ambas as alíneas autorizadoras, vez que preenchidos os requisitos legais.
2. Não há falar em incidência da Súmula n. 7/STJ, pois a controvérsia se restringe à apontada violação ao artigo 40, VI, da Lei de Drogas, tendo em vista, no caso concreto, a possibilidade da aplicação da causa de aumento em razão do crime envolver a presença de adolescentes, conforme restou categoricamente afirmado no acórdão recorrido. 3.
O aresto hostilizado destoa da orientação desta Corte de que "de acordo com o disposto no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, a pena será aumentada de 1/6 a 2/3, aos condenados pelo tráfico de drogas, quando a prática delitiva envolver ou visar atingir criança ou adolescente", sendo caso de se impor a majoração da pena quando o menor estiver incluído no cenário das drogas, a qualquer pretexto".
Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido”.

(AgRg no AgRg no REsp n. 1.895.621/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 20/9/2021.)

Diante do conjunto probatório constante dos autos, revela-se inviável o afastamento da referida causa de aumento.

III –
DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N.º 11.343/2006 (TRÁFICO PRIVILEGIADO)
:

A Defesa postula a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, em favor de
ANDERSON
, ao argumento de que, no caso concreto, não há comprovação de que o apelante se dedique a atividades criminosas, tampouco integre organização criminosa. Sustenta, assim, estarem preenchidos todos os requisitos legais para a concessão do referido benefício, na fração máxima de 2/3 (dois terços).

Ao tempo em que conferiu tratamento mais rigoroso aos grandes traficantes e àqueles que se entregam com frequência ao tráfico de entorpecentes, majorando as penas previstas na lei anterior, a Lei n.º 11.343/2006 instituiu uma benignidade modulada em relação ao pequeno traficante, com a previsão da causa especial de diminuição da pena comumente denominada de “tráfico privilegiado”.

A benesse está positivada no §4.º do art. 33 da Lei Antidrogas e tem como finalidade conferir tratamento distinto aos indivíduos que não se dedicam à atividade criminosa, mas que por um lapso social ou financeiro cometem de forma isolada o narcotráfico, o que significa dizer que a teleologia da norma diz respeito a abrandar a sanção penal do traficante ocasional.

Em outras palavras, o redutor tem seu centro de gravidade no caráter esporádico da conduta realizada pelo agente e pressupõe a ausência de sinais objetivos de que o réu faz do crime um modo de vida ou uma profissão, circunstância que deve ser aferida casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam o caso concreto.

Assim, a incidência da minorante condiciona-se, por força da própria previsão legal, ao preenchimento cumulativo de quatro requisitos indispensáveis, a saber, (
i
) que o agente seja primário; (
ii
) com bons antecedentes;
(iii
) não se dedique a atividades criminosas; e (
iv
) não integre organização criminosa.

Portanto, para o acusado ter o benefício da causa especial de redução da pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, deverá cumprir, cumulativamente, quatro requisitos, sendo que os dois pressupostos iniciais são de avaliação estritamente objetiva [ser primário e possuir bons antecedentes], de modo que basta verificar a certidão de antecedentes criminais do agente para chegar à conclusão se ele preenche ou não esses requisitos. No entanto, quanto às duas últimas condições [não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa], a análise envolve apreciação subjetiva do magistrado processante, a partir dos elementos de convicção existentes nos autos, para aferir se o apenado se dedica às atividades criminosas ou integra organização criminosa.

Diante da exigência de natureza legal, é evidente que o apelante
ANDERSON
não faz jus à aplicação do benefício, porquanto é possível extrair dos autos elementos concretos que indicam sua dedicação a atividades criminosas.

Ao indeferir o pedido de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, a douta magistrada sentenciante assim consignou,
verbis:

“[...] Quanto à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, que beneficia agentes primários, de bons antecedentes, que não se dediquem a atividades criminosas nem integrem organização criminosa, deve ser afastada no presente caso.

Corroborando os depoimentos dos policiais, a transcrição dos áudios extraídos do celular do réu revela que ele se dedicava ao tráfico de drogas de forma habitual.

Conforme verificado da degravação na imagem 04 (id. 183859787 – Pág. 03) mostra print de uma conversa da pasta Chat (Chats) entre Anderson Naujalis alcunha “reizinho” e outra pessoa com codinome “_mtz_rlk_7”.

Vejamos:

Anderson Naujalis” x “_mtz_rlk_7” “_mtz_rlk_7” pergunta para “Anderson Naujalis”: “Eai vai soltar o “chá” pra mim no dia 16 eu passo o dinheiro pra tu”.

“Anderson” responde: “vou mn”.

“chá” é uma gíria utilizada no meio criminoso daqueles que praticam o tráfico ilícito de drogas e faz referência a “maconha”.

Na imagem 05 (id. 183859787 – Pág. 04), vê-se a captura de tela extraída da aba “Chats”, evidenciando conversa entre Anderson Naujalis, que neste diálogo utiliza a alcunha de “Sebastião”, e um interlocutor identificado pelo codinome “Calébi”. Na troca de mensagens, “Calébi” questiona “Sebastião” sobre o “
recolhe
”, ao que Anderson responde que, em razão da movimentação policial decorrente de uma festa infantil na região, apenas naquele momento conseguiu desenterrar a droga. Em seguida, Anderson informa que enviará R$ 50,00 a “Calébi” e solicita a chave Pix para a transferência.

Na sequência, imagem 06 (id. 183859787 – Pág. 06), observa-se que diálogo extraído da aba “Chats”, no qual Anderson Naujalis utiliza a alcunha de “Sebastião” e mantém conversa com um interlocutor identificado pelo codinome “Calébi”. Na troca de mensagens, “Calébi” se comunica com “Sebastião”, que, por sua vez, encaminha um
comprovante de transferência
no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), acompanhado da legenda “50 feijão”, segundo o relatório policial, trata-se de expressão comumente utilizada para se referir à maconha. O referido comprovante foi enviado por Anderson ao destinatário identificado como “Calébi”.

Na imagem 07 (id. 183859787 – Pág. 07), verifica-se que Anderson orienta Jayara a
desenterrar o “trem”, acrescentar uma sacola e uma camisa, e, em seguida, enterrá-lo novamente
. Ressalta-se que a expressão “trem”, utilizada por Anderson, refere-se à maconha que deveria ser reembalada e ocultada.

As informações obtidas revelam que Jayara, esposa de Anderson, tinha pleno conhecimento da atividade ilícita por ele desenvolvida, prestando colaboração direta ao comércio de entorpecentes ao seguir suas orientações e ocultar a droga, dificultando sua localização pelas autoridades policiais. Tal conduta reforça a sua atuação no tráfico de drogas.

Os elementos de prova colhidos nos autos, como os diálogos e os depoimentos de testemunhas, demonstram que o acusado se dedica de forma habitual à prática do tráfico de drogas. Os diálogos capturados revelam uma atuação frequente e organizada na comercialização de entorpecentes, o que afasta a possibilidade de aplicação dessa causa de diminuição.

Por fim, além da presente ação penal em curso, o acusado possui extensa ficha criminal, figurando como réu na Ação Penal n.º 1002559-57.2024.8.11.0011, sendo imputado às sanções do art. 1º, inciso I, da Lei 9.455/97 (FATO 01); art. 121, § 2º, incisos I (motivo torpe), III (asfixia) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) (FATO 02); art. 244-B, § 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) (FATO 03); e art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013 (FATO 04), com as implicações do art. 29 do mesmo diploma legal, e nos termos da Lei n.º 8.072/90.

Esses antecedentes demonstram sua contínua dedicação à prática de atividades criminosas, revelando-se um infrator contumaz do ordenamento jurídico, o que inviabiliza a aplicação da causa de diminuição de pena.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já consolidou o entendimento de que, mesmo sem condenações anteriores, se o conjunto probatório indicar que o réu se dedica ao tráfico de forma habitual ou faz parte de uma rede criminosa, o benefício do §4º não deve ser concedido, conforme súmula e jurisprudência firmadas.

Assim, diante da comprovação da prática do fato típico, e não verificada a existência de excludentes de ilicitude ou culpabilidade, de rigor a condenação dos acusados pela infração ao disposto no artigo 33, “caput”, do Código Penal [...]”.
–
Sentença, ID 290973385, p. 8-11
.

Não obstante o esforço argumentativo apresentado pela combativa Defesa Técnica,
a tese recursal não se revela apta a ensejar provimento.

A consistência e a solidez do conjunto probatório reunido ao longo das fases investigatória e judicial – com destaque para os depoimentos firmes, harmônicos e isentos de contradições prestados por agentes públicos (relatório de mídias, ID 290973379), bem como para o minucioso relatório de análise dos dados extraídos do aparelho celular do recorrente (ID 290973378) – evidenciam, com elevado grau de segurança, que o apelante se dedicava a atividades criminosas.

O referido relatório de degravação do aparelho celular do acusado revela diversas conversas que demonstram a prática reiterada do comércio ilícito de entorpecentes.

Na
Imagem 04
, consta diálogo em que
ANDERSON
, utilizando a alcunha “
Reizinho
”, é questionado por outro interlocutor sobre “
soltar o ‘chá’
”, expressão que, conforme esclarecido no relatório, refere-se à maconha no meio criminoso.

Na
Imagem 05
, verifica-se conversa em que o apelante, sob a alcunha “
Sebastião
”, é indagado sobre o “
recolhe
” – expressão relacionada aos valores obtidos com a venda de drogas –, tendo respondido que, em razão da movimentação policial decorrente de uma festa infantil na região, apenas naquele momento conseguiu desenterrar o “
braw
” (sic), termo que também alude à maconha.

Na
Imagem 06
, observa-se que o recorrente envia um comprovante de transferência no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), acompanhado da legenda “
50 feijão
” (sic), expressão usualmente utilizada para se referir à substância entorpecente.

Já na
Imagem 07
, transcreve-se: “
Mostra print de uma conversa da pasta Chat (Chats) entre Anderson Naujalis que aqui está usando a alcunha “Sebastião” e sua esposa Jayara (menor de idade) “amor”.
Anderson nesta conversa pra Jayara desenterrar esse “trem” colocar mais uma sacola, uma camisa e enterrar novamente
.
Aqui Anderson quando diz “trem”, ele está se referindo a maconha que deve ser embalada e logo em seguida enterrada novamente
. Insta salientar que Jayara (esposa de Anderson), tem total conhecimento que Anderson comercializa drogas e até seguindo as ordens dele enterra o entorpecente para não ser localizado pela polícia
” (sic).

Diante desse cenário, conclui-se que os elementos probatórios concretos, devidamente comprovados e analisados de forma concatenada, conduzem à certeza de que o apelante se dedicava a atividades criminosas. Por conseguinte, não preenche os requisitos exigidos para a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006, devendo ser mantido o indeferimento da referida minorante.

A propósito, colhe-se o seguinte precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a
impossibilidade

de aplicação do tráfico privilegiado
, diante das
circunstâncias do caso concreto
:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS.
DOSIMETRIA.
APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DESCABIMENTO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA DEVIDAMENTE COMPROVADA.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO MANDAMUS. REGIME PRISIONAL ADEQUADO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II -
O Tribunal de origem apontou elementos concretos dos autos a evidenciar que as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não se compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante, motivo pelo qual não há como se aplicar o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em favor da paciente
. III -
Para tanto, destacou as instâncias de origem, o modus operandi do crime onde restou comprovada "a evidente dedicação ao tráfico demonstrado nos autos, em especial com a juntada do conteúdo dos diálogos mantidos pelas rés com usuários diversos e outros traficantes, e as fotografias que evidenciam o manuseio e preparo de grande quantidade de entorpecente para a venda, excluindo-se, pois, a hipótese de serem elas as traficantes eventuais que a lei buscou privilegiar" (fl. 110).
IV -
Assim, diante da indicação de que a ré se dedica à atividade criminosa, não se constata a existência de flagrante constrangimento ilegal que autorize a atuação ex officio. Precedentes
. V – [...]”.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 816.105/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023.)

Dessa forma,
impõe-se a manutenção do afastamento
da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, diante da dedicação habitual de
ANDERSON NAUJALIS PONTES
a atividades delitivas.

Preservado o
quantum
da reprimenda fixado na sentença – 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão –, cumpre registrar, ademais, a
inviabilidade jurídica de fixação de regime mais brando (aberto), bem como da substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos
, conforme pleiteado pela Defesa Técnica.

Nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, “
o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em
regime semiaberto
”; logo, o regime inicialmente imposto encontra respaldo no dispositivo legal.

De igual modo, verifica-se
a ausência dos requisitos cumulativos previstos no art. 44 do Código Penal
, inviabilizando a conversão da pena corporal em restritivas de direitos, não havendo, portanto, reparo a ser feito na decisão de primeiro grau.

IV –

DO PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
:

No que se refere ao último pleito conhecido das razões defensivas, consistente na
isenção do pagamento das custas processuais
, verifica-se que foi formulado sem qualquer fundamentação apta a justificá-lo.

Todavia, a pretensão
não
merece acolhimento, porquanto a condenação ao pagamento das referidas custas constitui decorrência legal da própria condenação penal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal,
verbis
:

“Art. 804. A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”.

Por outro lado, os
benefícios da Justiça Gratuita
, previstos na Lei n.º 1.060/50 e atualmente disciplinados pelo Código de Processo Civil, somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento imediato das custas processuais ou, eventualmente, postergar sua exigibilidade, mas
jamais isentá-lo da condenação
ao respectivo encargo, porquanto tais custas constituem despesas inerentes à tramitação do processo – verdadeiro corolário da atividade jurisdicional desenvolvida e que culminou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de conduta em desacordo com o ordenamento jurídico –, conforme estabelecem os §§ 2.º e 3.º do art. 98 do Código de Processo Civil:

“(...) §2º
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais
e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”. –
Sublinhei.

Acresça-se, por oportuno, que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza tributária e, portanto, são dotadas de compulsoriedade, estando vinculadas a uma atividade administrativa. Assim, a isenção tributária, tal como sua incidência, decorre de previsão legal, não se inserindo, pois, na atividade típica do julgador, o que corrobora o descabimento da pretensão recursal, neste particular.

Em suma, o apelante
não faz jus à isenção do pagamento das custas processuais
, por se tratar, como já assentado, de consectário lógico da própria condenação penal.

Nada obstante,
poderá requerer a suspensão da exigibilidade do referido débito pelo prazo de 5 (cinco) anos, pleito que deverá ser dirigido ao Juízo da Execução Penal
, a quem incumbe aferir a condição de miserabilidade do condenado na acepção jurídica do termo, considerando-se, inclusive, a possibilidade de alteração de sua situação econômica entre a data da condenação e a fase de execução da sentença penal condenatória (
ex vi
do AgRg no AREsp 1.150.749/MS, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/03/2018, DJe 05/04/2018).

Conserva-se
, portanto, a obrigação ao
pagamento das custas processuais
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ANDERSON NAUJALIS PONTES
,

mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT nos autos da ação penal n.º 1002691-17.2024.8.11.0011.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025